Tribunal: CARF
Processo: 14041.720141/2019-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.720141/2019-99
ACÓRDÃO
1101-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
PRELIMINAR. NULIDADE. FISCALIZAÇÃO. AUTORIDADE COMPETENTE.
JURISDIÇÃO DIVERSA. ENUNCIADO No 27 SÚMULA DA CARF (VINCULANTE).
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
OMISSÃO DE RECEITA. ÔNUS DA PROVA.
Quando o lançamento fiscal é baseado nos registros realizados pela
fiscalizada na EFD, que confirma sua veracidade durante o procedimento
de fiscalização, cabe à autuada o ônus de provar o erro alegado em sede de
impugnação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
voto do Relator.

Sala de Sessões, em 23 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 5000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720141/2019-99
2
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 4980-4991) interposto contra acórdão da 2a
Turma da DRJ/CTA (e-fls. 4963-4968) que julgou improcedente impugnação (e-fls. 4917-4930)
apresentada contra autos de infração de IRPJ e CSLL (e-fls. 3-51) relativos aos anos-calendário
2015 e 2016, cujos objetos são os seguintes:
IRPJ:
OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDA E SERVIÇOS
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITAS
Omissão de receitas, conforme relatório fiscal em anexo.
CSLL:
RECEITAS
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS
OMITIDAS
Omissão de receitas, conforme relatório fiscal em anexo.
Os principais fatos narrados no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 52-60) são os
seguintes (grifos nossos):
I – Contribuinte e forma de tributação
2. Consta como atividade principal, informada pelo contribuinte no sistema
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), “Transporte rodoviário de
produtos perigosos”.
3. A empresa indicou como forma de tributação o Lucro Real Trimestral em suas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) dos anos-calendário
de 2015 e de 2016.
II – Dos Indícios de dedução indevida de despesas e da omissão de receitas
4. Verificou-se, após análise da Escrituração Contábil Digital (ECD), que
determinados valores constantes das contas contábeis 94000001900000005 –
Fl. 5001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720141/2019-99
3
SERVIÇOS PRESTADOS – PJ e 92000000700000006 – REPASSE PARA TERCEIROS
estariam sendo deduzidos indevidamente da apuração do IRPJ e da CSLL.
5. Dada a grande quantidade de lançamentos efetuados nessas duas contas no
decorrer dos dois anos-calendário, intimou-se o contribuinte a apresentar
documentação comprobatória de uma amostra dos lançamentos contábeis.
6. A documentação solicitada para fins de comprovação destas despesas foram
entregues pelo contribuinte conforme solicitado. Sendo assim, considerou-se
comprovada a despesa deduzida do lucro bruto para fins de apuração do IRPJ e
da CSLL para ambas as contas contábeis analisadas.
7. Verificou-se também, após análise da ECD e da Escrituração Fiscal Digital (EFD -
Contribuições), divergência entre os valores de receita registrados, constando na
EFD -Contribuições valores superiores aos registrados na contabilidade.
8. O contribuinte realizou pagamentos de IRPJ, de CSLL, de Cofins e de PIS/Pasep e
entregou DCTF ́s com débitos desses tributos.
9. Verificou-se também que não há registro de pedido de compensação em
Declaração de Compensação (DCOMP) para débitos de IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e
Cofins, referentes aos anoscalendário de 2015 e de 2016, bem como
parcelamentos em aberto perante a RFB.
III – Procedimento fiscal
(...)
IV – Infrações
001 – DA OMISSÃO DE RECEITAS E DO SALDO CREDOR DE CAIXA
23. Conforme mencionado, o valor constante de receita bruta na ECD (R$
160.827.551,73 – cento e sessenta milhões, oitocentos e vinte e sete mil,
quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos), para os anos-
calendário de 2015 e de 2016, difere do valor constante na EFD (R$
226.694.067,49 – duzentos e vinte e seis milhões, seiscentos e noventa e quatro
mil, sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos). A diferença apresentada,
portanto, soma R$ 65.866.515,76 (sessenta e cinco milhões, oitocentos e sessenta
e seis mil, quinhentos e quinze reais e setenta e seis centavos) para os dois anos
fiscalizados.
24. Intimado, o contribuinte informou tratar-se de erro no preenchimento da
ECD, solicitando autorização para sua retificação.
25. Constatou-se, também, que a conta caixa apresentou saldo credor em
diversos momentos durante os anos-calendário de 2015 e de 2016.
26. Há, durante todo o período analisado, diversos lançamentos com histórico de
suprimento de caixa, com contrapartida em uma conta Banco, reduzindo, assim, o
saldo credor.
Fl. 5002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720141/2019-99
4
27. Foram solicitados extratos bancários de uma amostragem desses lançamentos
(147 – cento e quarenta e sete - registros, de valores superiores a R$ 200.000,00 –
duzentos mil reais, totalizando R$ 51.844.091,86 – cinquenta e um milhões,
oitocentos e quarenta e quatro mil, noventa e um reais e oitenta e seis centavos,
do total de R$ 285.586.715,06 – duzentos e oitenta e cinco milhões, quinhentos e
oitenta e seis mil, setecentos e quinze reais e seis centavos).
28. Em sua resposta, o contribuinte informou que os saldos credores de caixa
ocorreram tendo em vista o erro no lançamento da receita bruta.
29. Analisando-se a documentação apresentada e as justificativas da empresa
fiscalizada, entendeu-se que de fato houve a inversão do saldo da conta Caixa
em razão da ausência dos lançamentos referentes a receitas recebidas, por erro
de contabilização do contribuinte em sua ECD.
30. Sendo assim, a fim de evitar a dupla tributação sobre um mesmo fato, o
saldo credor da conta caixa será desconsiderado como irregularidade, tendo em
vista a consideração da omissão de receitas para a recomposição do saldo da
receita bruta e consequente apuração dos impostos/contribuições devidos.
31. Cumpre informar que o contribuinte foi intimado (Termo de Intimação Fiscal
no 05, de 05.06.2019, cuja ciência ocorreu em 05.06.2019, de forma eletrônica,
mediante abertura do documento em seu DTE) para se manifestar acerca da
utilização de prejuízo fiscal acumulado no cálculo dos valores a serem lançados de
IRPJ e de CSLL. A resposta ocorreu em 11.06.2019, tendo optado pela utilização
dos valores constantes dos sistemas da RFB, quais sejam, R$ 72.921,82(setenta e
dois mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos).
32. Com a finalidade de facilitar o entendimento dos cálculos efetuados, foram
elaboradas as tabelas abaixo (no ́s 01, 02, 03 e 04) contendo os valores apurados
pelo contribuinte de Receita Bruta e de Lucro Real (constantes em suas ECF ́s),
para os anos de 2015 e de 2016, e os valores apurados pela fiscalização, tendo em
vista a constatação da omissão de receitas.
(...)
33. Conforme observa-se nas tabelas no ́s 02 e 04, os demais valores (custos e
despesas)foram mantidos conforme informação fornecida pelo contribuinte em
sua Escrituração Contábil Fiscal (ECF), tendo havido ajustes apenas no que se
refere à infração apurada (omissão de receitas).
34. Diante o exposto, efetua-se o lançamento do IRPJ e da CSLL, mediante Auto de
Infração, para se constituir de ofício os valores referentes às receitas omitidas,
conforme descrito neste Termo.
35. Aplica-se também multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento), conforme previsto no inciso I do art. 44 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, bem como no inciso I do art. 998 do RIR/18.
(...)
Fl. 5003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720141/2019-99
5
V – Da Representação Fiscal para Fins Penais
37. Foi elaborada Representação Fiscal para Fins Penais atendendo ao disposto no
art. 1o do Decreto no 2.730, de 10 de agosto de 1998, e na Portaria RFB no 1.750,
de 12 de novembro de 2018, por ter o contribuinte realizado ações que, em tese,
se enquadram no art. 1o da Lei no 8.137/90. Processo Administrativo no 14041-
720.144/2019-22.
VI – Valores lançados
38. Os valores a serem lançados são, portanto, aqueles referentes à omissão de
receitas, conforme descrito neste Termo.
(...)
VII – Disposições Finais
40. O presente Termo de Verificação Fiscal e demais elementos constantes do
respectivo processo são partes integrantes do Auto de Infração lavrado.
Face a lavratura do auto de infração, apresentou o contribuinte impugnação (e-fls.
4917-4930) em que defendeu (a) nulidade do auto de infração por ter sido expedido por
autoridade incompetente e por não ter sido lavrado no local de verificação da falta; (b) no mérito,
afirmou que, houve, na realidade, erro na EFD e que a autuação teria deixado de checar o
faturamento da empresa com os documentos fiscais efetivamente emitidos, tendo sido apurado
IRPJ e CSLL em valor superior ao devido.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, em decisão que restou a seguir
ementada (e-fls. 4963-4968):
PRELIMINAR. NULIDADE. FISCALIZAÇÃO. AUTORIDADE COMPETENTE. JURISDIÇÃO
DIVERSA. ENUNCIADO No 27 SÚMULA DA CARF (VINCULANTE).
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
OMISSÃO DE RECEITA. ÔNUS DA PROVA.
Quando o lançamento fiscal é baseado nos registros realizados pela fiscalizada na
EFD, que confirma sua veracidade durante o procedimento de fiscalização, cabe à
autuada o ônus de provar o erro alegado em sede de impugnação.
PERÍCIA. ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO.
A perícia é prerrogativa do julgador quando não houver no processo elementos
suficientes para formar sua convicção. Não se presta, portanto, a suprir a
incapacidade do contribuinte em se desincumbir de seu ônus probatório.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que transcreve as mesmas
razões opostas na impugnação, reiterando-as.
É o relatório.

Fl. 5004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720141/2019-99
6
VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele tomo conhecimento.
De início, nota-se que as razões trazidas pela Recorrente em seu recurso voluntário
são absolutamente idênticas àquelas que foram suscitadas na impugnação e já detalhadamente
rejeitadas pela DRJ na decisão recorrida. A Recorrente limita-se, em seu recurso voluntário, a
repetir ipsis literis os argumentos apresentados na impugnação, sem, contudo, indicar
especificamente as razões de reforma da decisão recorrida.
É certo que cabe à Recorrente o dever de apresentar suas razões e fundamentos
quanto à incorreção ou eventual equívoco incorrido pelo julgador de piso, sob pena de violação ao
princípio da dialeticidade, dever que não se completa com a mera reprodução de razões já
trazidas aos autos. Nesse sentido:
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Não deve ser conhecido o recurso que negligencia os motivos apresentados pela
instância a quo para a improcedência da impugnação, limitando-se replicar ipsis
litteris as teses contidas na impugnação, em franca colisão ao princípio da
dialeticidade. (CARF – Acórdão no 2202-010.270 – 2a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 2a Turma Ordinária – Sessão de 10/08/2023)
No entanto, apenas por uma cautelosa atenção ao formalismo moderado e por
força da primazia da solução de mérito, princípios que regem a relação processual (também) na
esfera administrativa, entendo ser possível ingressar na análise dos argumentos suscitados pela
Recorrente, à luz do que objetivamente consta dos autos.
Em primeiro lugar, no que diz respeito à suposta nulidade do auto de infração,
sustenta a Recorrente que o fato de ter sido lavrado por autoridade fiscal do Distrito Federal, e
não do Estado de Goiás, onde se situa a sede da empresa. A matéria já encontra-se amplamente
pacificada no âmbito deste Conselho, inclusive com Súmula de natureza vinculante:
Súmula CARF no 27
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, afasto a preliminar suscitada.
No que tange ao mérito da autuação, melhor sorte não assiste à Recorrente.
Fl. 5005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720141/2019-99
7
Conforme relatado, os autos de infração ora discutidos têm por objeto infração de
omissão de receita, tendo como ponto de partida a divergência verificada, no curso da fiscalização,
entre a receita informada na ECD e aquela constante da EFD:
001 – DA OMISSÃO DE RECEITAS E DO SALDO CREDOR DE CAIXA
23. Conforme mencionado, o valor constante de receita bruta na ECD (R$
160.827.551,73 – cento e sessenta milhões, oitocentos e vinte e sete mil,
quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos), para os anos-
calendário de 2015 e de 2016, difere do valor constante na EFD (R$
226.694.067,49 – duzentos e vinte e seis milhões, seiscentos e noventa e quatro
mil, sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos). A diferença apresentada,
portanto, soma R$ 65.866.515,76 (sessenta e cinco milhões, oitocentos e sessenta
e seis mil, quinhentos e quinze reais e setenta e seis centavos) para os dois anos
fiscalizados.
24. Intimado, o contribuinte informou tratar-se de erro no preenchimento da
ECD, solicitando autorização para sua retificação.
Com efeito, ainda no Termo de Intimação Fiscal no 1 (e-fls. 212-214), a Recorrente
foi expressamente intimada a esclarecer as diferenças entre a receita informada na ECD e na EFD:
3. Justificativas para as diferenças apresentadas no batimento entre a receita de
prestação de serviços constante na ECD (conta contábil 900000001000000005
Fretes a Vista) e a receita de prestação de serviços constante na EFD
Contribuições (Nfe ́s), conforme quadro demonstrado no anexo III deste termo. -
De 01/01/2015 até 31/12/2016
Como observou a fiscalização, a receita bruta da EFD-Contribuições – obtida pelo
somatório das notas fiscais informadas no Registro 0111 – era significativamente superior àquela
constante da ECD.
No Termo de Intimação Fiscal no 2 (e-fls. 4820-4823), a Recorrente foi reintimada a
apresentar esclarecimentos.
Em resposta (e-fls. 4908-4910), a Recorrente expressamente consignou o seguinte:
ITEM 3 – Justificativas para as diferenças apresentadas no batimento entre a
receita de prestação de serviços constante na ECD (conta contábil
90000001000005) (Fretes a vista) e a receita de prestação de serviços constante
na EFD Contribuições (Nfe ́s), conforme quadro demonstrado no anexo III deste
termo – De 01/01/2015 a 31.12.2016
Os valores referentes aos lançamentos na EFD Contribuições (Nfe ́s) estão
corretamente lançados. Houve falha na comunicação entre o departamento fiscal
e contábil da empresa. No final do período de apuração, várias filiais demoravam
para transmitir o faturamento e o depto fiscal transmitia a EFD com os
documentos que recebiam e repassavam para a contabilidade. Ocorre que
quando as filiais que haviam atrasado a transmissão do relatório de faturamento
Fl. 5006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720141/2019-99
8
repassavam a informação, o depto fiscal retificava a EFD mas por falha não
repassou esta informação ao depto contábil. Hoje o sistema faz esta correção
automaticamente, mas na época era feito manualmente, o que ocasionou o erro.
Como se vê, a própria Recorrente reconheceu que efetivamente o valor da receita
bruta da EFD Contribuições é que correspondia à realidade, estando a ECD em equívoco.
No seu recurso voluntário, a Recorrente passa a afirmar que “descobriu-se que, na
realidade, a EFD é que estava informada com lançamento em valores superiores ao faturado pela
empresa” e que “a autoridade fiscal não checou o faturamento da empresa com os documentos
fiscais efetivamente emitidos”.
Não há como acolher tal argumento. Em primeiro lugar, pelo fato de que a própria
Recorrente reconheceu que a EFD se encontrava corretamente preenchida, quando lhe foi
oportunizada a possibilidade de esclarecimentos no curso da fiscalização. Em segundo lugar, há de
se notar que a receita bruta da EFD utilizada no auto de infração é justamente aquela decorrente
do somatório de notas fiscais emitidas, razão pela qual não há que se falar em necessidade de
confrontar a EFD com os documentos fiscais. A informação utilizada já corresponde exatamente à
soma de documentos fiscais emitidos.
Caberia à Recorrente fazer prova no sentido de afastar a receita bruta da EFD, o que
não foi feito.
Assim, irretocável a decisão da DRJ, cujo fundamento peço vênia para transcrever:
Logo, é licito à autoridade fiscal presumir a correção dos registros efetuados pela
própria empresa. A despeito disso, no caso em análise, a possibilidade de erro foi
considerada pela autoridade fiscal, tanto que intimou a fiscalizada a justificar a
incompatibilidade entre os valores de receita bruta registrados na EFD e na ECD.
Ocorre que a empresa alegou ter ocorrido erro no registro do menor valor e
chegou a solicitar que lhe fosse deferida a possibilidade de retificação.
Portanto, a correção dos lançamentos contábeis realizados na EFD foram
afirmados pela própria fiscalizada no curso do procedimento fiscal. Não havendo
razão para duvidar desse fato, esses registros justificaram o lançamento. Ou seja,
a fiscalizada sequer manifestou o interesse em demonstrar que os lançamentos
não corresponderiam à verdade dos fatos, como preceitua o Código de Processo
Civil.
Para afastar a presunção de veracidade dos registros apresentados à fiscalização,
caberia à empresa apresentar documentação hábil e idônea. Não o fez durante a
fiscalização e não o faz agora, em sede de impugnação.
Assim, não há como acolher as alegações no mérito.
Diante do exposto, afasto a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao
recurso voluntário.
É como voto.
Fl. 5007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720141/2019-99
9
Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 5008
DF CARF MF
Original